Tribunal: TCU
Processo: 046.727/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Diogo Godinho Ramos Costa e Cilair Rodrigues de Abreu, Presidente e Diretor de Gestão Interna substituto da Fundação Escola de Administração Pública, contra o Acórdão 13.871/2021-TCU-2a Câmara, sob a relatoria do Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam recursos de reconsideração interpostos por Diogo Godinho Ramos Costa e Cilair Rodrigues de Abreu contra o Acórdão 3689/2021-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 13871/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou regulares com ressalva as contas dos recorrentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar os recorrentes e demais interessados a respeito desta deliberação.